Tribunal: TJDFT
Processo: 0740027-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-13
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. NÃO OFERECIMENTO. AUSÊNCIA REQUISITOS. CONTROLE PELO PODER JUDICIÁRIO. REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO.
I. CASO EM EXAME:
1. Habeas Corpus impetrado visando a desconstituição do trânsito em julgado de sentença condenatória, para que se dê a análise do cabimento de ANPP com o paciente pelo Procurador-Geral de Justiça.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. Verificar a possibilidade de oferecimento de ANPP ao paciente.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Incumbe exclusivamente ao Ministério Público, na qualidade de titular da ação penal pública, aferir o preenchimento dos pressupostos para o oferecimento do acordo de não persecução penal. A competência judicial é limitada, sob pena de usurpação da função ministerial.
4. Havendo negativa de acordo, cabe ao Poder Judiciário o controle dos requisitos objetivos, relacionados à remessa ou não dos autos ao órgão superior do Ministério Público, aplicando-se o art. 28, § 14, do CPP.
5. Tendo a autoridade coatora, em cumprimento à decisão proferida pelo STF, determinado a remessa dos autos ao órgão superior do Ministério Público, a quem cabe a palavra final sobre o cabimento ou não do ANPP, não há falar em constrangimento ilegal a ser remediado pela via eleita.
IV. DISPOSITIVO:
6. Ordem denegada.
_________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 28, § 14.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1749000, 07051512920228070012, Relator: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no PJe: 3/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Acórdão 1403133, 0704266-51.2022.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 03/03/2022, publicado no DJe: 04/03/2022.